Tribunal: TJDFT
Processo: 0706277-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Compulsando os autos, identifico o registro de participação do Órgão Ministerial em primeira instância. A fim de manter o paralelismo, à Procuradoria de Justiça para que avalie o interesse na manifestação como fiscal da ordem jurídica. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora